Tribunal: TJDFT
Processo: 0754552-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754552-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIA MARTINS DA CRUZ AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NIVIA MARTINS DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, deferiu o pleito da parte agravada para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na origem e facultou a ora agravante que “pagar a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04” (id 161230721 do Proc. 0703406-77.2023.8.07.0012). Requer a agravante, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Aduz que o recurso é tempestivo, considerando que o prazo deve se iniciar na data da execução da liminar, que se deu em 15/12/2023. No mérito, afirma que a mora não foi demonstrada, uma vez que a notificação extrajudicial foi assinada por pessoa desconhecida, sem qualquer parentesco com a agravante, além de apontar a inadequação da assinatura apostada no aviso de recebimento. Sustenta, em outro ponto, ter ocorrido ilegalidades no cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação pelo oficial de justiça, alegando, nesse sentido, que o servidor não teria apresentado a sua identidade funcional no momento do cumprimento da diligência, bem como que “não foi apresentada a ordem judicial que embasava a medida, prejudicando a análise da legalidade do ato, além de ter efetivado a apreensão em lugar diverso do descrito do mandado judicial, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.” Pugna pela devolução dos pertences que estavam no interior do veículo, pedido que afirma ter sido indeferido pela instituição financeira sob a exigência de que devem ser apresentadas notas fiscais dos pertences. Indica que o contrato prevê a incidência de cobranças abusivas, de maneira a descaracterizar a mora da devedora, pretendendo, ainda, a redução dos juros moratórios. Requer, com essas considerações, “a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada, no sentido de atribuir o efeito suspensivo da decisão guerreada, a qual deverá obstar o ilegal e injusto pronunciamento judicial que determinou a apreensão do veículo, devendo a posse ser retornada a Agravante, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC/2015”, a imediata devolução dos pertences que estavam no interior do automóvel e suspender suposto leilão do veículo apreendido. Não foi recolhido preparo. É o breve relato. Decido. De início, conquanto a agravante não tenha trazido documentos a comprovar a sua condição de hipossuficiência e o benefício ainda não tenha sido apreciado pelo d. Juízo de primeira instância, até porque ainda não oferecida contestação, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo, considerando o objeto do recurso e eventual perecimento de direito. Prosseguindo no exame do preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser processado, tendo em vista ser manifestamente inadmissível. Pois bem. Como relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, de 06/06/2023, que deferiu o pleito da parte agravada para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na origem e facultou a ora agravante “pagar a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04” (id 161230721 do Proc. 0703406-77.2023.8.07.0012). Conquanto a parte agravante não tenha sido intimada da referida decisão, mesmo porque ainda não integrava a relação jurídica, ela compareceu aos autos espontaneamente no dia 15/09/2023, ocasião em que requereu a conexão do processo de que aqui se cuida com o processo de superendividamento por ela formulado (0736827- 46.2023.8.07.0016), de maneira que, ao menos a partir dessa data tinha plena ciência do conteúdo dos autos, incluindo a decisão judicial atacada. Tendo em vista que, na sequência, foi proferida decisão, publicada em 22/09/2023, indeferindo o pedido de reunião dos autos, tenho que o prazo para a interposição do agravo de instrumento se iniciaria em 25/9/2023 e encerraria em 16/10/2023. Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente. 3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses. 4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento. 5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida. 6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.710.498/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.) Nesse esteio, evidente a intempestividade do recurso interposto apenas na data de hoje, 21/12/2023, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Ademais, quanto às alegações de ocorrência de ilegalidades no cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação pelo oficial de justiça, abusividade das cláusulas contratuais, bem como o pedido de devolução dos pertences que estavam no interior do veículo, observa-se que tais questões não foram submetidas à análise do Juízo de origem, de maneira que vedada sua apreciação diretamente por este Tribunal, sob pena de se acarretar indevida supressão de instância. Dessa feita, impossibilitada a análise da insurgência recursal por esta Corte de Justiça. A propósito, anote-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da liminar de busca e apreensão basta a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora (art. 3o do Decreto-Lei 911/69). No caso, os requisitos foram atendidos. 2. As alegações do agravante quanto ao sistema de escrituração da CCB eletrônica, à capitalização de juros sem previsão contratual, bem como ao esgotamento das diligências de localização do devedor antes do protesto não são suficientes para indeferir a liminar de busca e apreensão. 3. Neste momento, não cabe a esta instância analisar abusividade de cláusulas contratuais. A questão deve ser apreciada, inicialmente, na origem. 4. A gratuidade de justiça pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Os documentos demonstram a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Pedido de revogação do benefício indeferido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1687814, 07395589720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques não constantes do original] Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2023 Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de Plantão